Tribunal: TCU
Processo: 005.800/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 2023 e códigoUasg 910816 (Objeto: Contrato de industrialização por encomenda (tolling) para produção de fertilizantes nas fábricas de Sergipe e Bahia entre a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras e a Unigel Participações S.A. (Unigel).)

Inteiro teor:
Acórdão 406/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e ordenar a adoção das seguintes medidas, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.800/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista que pedido semelhante está tramitando no âmbito do processo TC Processo 001.443/2024-0 ; 1.6.2. pela relação de conexão e contingência, apensar definitivamente este processo aos autos do TC Processo 001.443/2024-0 , com fundamento no art. 143, V, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, art. 2o, incisos I, VII e VIII, e art. 36 da Resolução TCU 259/2014; 1.6.3. encaminhar ao representante cópia desta decisão, acompanhada das instruções insertas às peças 7 e 8 dos autos, bem como das peças 32, 33, 34 e 35 do TC Processo 001.443/2024-0 .